Tribunal: STF
Processo: AI 481320
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Insurgência contra multas anteriormente cominadas nos autos. Inadmissibilidade.



    1. Anteriores imposições de multa, em julgamentos pretéritos, cujo recolhimento se constitui em pressuposto de recorribilidade. Providência que seria de rigor, ainda que o recurso tenha por objeto meramente postular o cancelamento dessa cominação.



    2. Correto o não conhecimento do anterior recurso de embargos de declaração, dado o não recolhimento dessas multas, decisão essa que também deve ser aplicada no presente julgamento.



    3. Agravo regimental não conhecido, com nova aplicação da multa - no patamar máximo previsto pelo art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil - e ordem de pronta baixa dos autos à origem.